Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-44.2023.8.11.0022
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000607-44.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Repetição de indébito, Cargo em Comissão, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU - CPF: 570.460.421-87 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, da taxa SELIC (EC n° 113/2021), pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISSQN. LEGITIMIDADE. DÉBITO VINCULADOS A SEU NOME E PAGAMENTOS REALIZADOS ATIVIDADE NOTARIAL. INTERINIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E TJMT. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença que declarou a inexigibilidade do ISSQN da parte autora enquanto no exercício interino da função notarial e determinou a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição.

3.

Primeiramente, no tocante a prescrição arguida, é certo que na sentença já foi reconhecida, limitando as parcelas recolhidas antes de 18/05/2018, razão pela qual neste ponto não há interesse recursal da parte recorrente.

4.

A controvérsia consiste em verificar a incidência do ISSQN sobre serviços notariais prestados por interino, diante da ausência de delegação definitiva e da titularidade temporária da função, à luz do princípio da imunidade recíproca previsto no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.

5.

Nos termos do art. 236 da CF/1988, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, sendo regularmente sujeitos à tributação pelo ISSQN, conforme decidido pelo STF na ADI 3089.

6.

Contudo, na hipótese de interinidade decorrente da vacância do cargo de titular da serventia, a delegação se extingue e o serviço passa a ser prestado diretamente pelo Estado, tornando-se aplicável a imunidade recíproca prevista na Constituição.

7.

Precedentes do TJMT reconhecem a inexistência de obrigação tributária nos casos em que o serviço é prestado por interino, caracterizando atuação temporária e precária sem delegação definitiva, o que atrai a regra da imunidade tributária dos entes federativos.

8.

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – I
SSQN INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIA
IS – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
RESPONSÁVEL INTERINA PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN EM RELAÇÃO AO SUJEITO INDICADO COMO DEVEDOR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA FAZENDA PÚBLICA VENCIDA – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. Em relação ao interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados. A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviçosQuando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais, as faixas de escalonamento e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o e 5o, do artigo 85 do Códex Processual Civil. (N.U 1004829-83.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

9.

No caso, não há risco de pagamento em duplicidade, uma vez que a restituição a ser realizada nestes autos se limita aos débitos vinculados ao nome da Recorrida e decorrente dos pagamentos realizados por ela, a ser apurado na liquidação de sentença. Logo, os débitos a serem apurados na liquidação de sentença no 1000416-33.2022.8.11.0022 decorrem de débitos não restituídos nestes autos.

10.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível o ISSQN da parte autora enquanto exercer
interinamente

a função de notaria e condeno o requerido a restituir, respeitada a prescrição, de modo simples não merece reparos e deve ser mantida, mas por fundamento diverso.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025